Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Não se caracteriza penhora sobre faturamento, a constrição efetivada de forma limitada, pontual e via Sisbanjud. Além do mais, inexistindo provas de que a quantia alcançada pelo bloqueio seria imprescindível à manutenção do negócio, a manutenção da decisão resistida é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento não provido.